Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0707049-98.2018.8.07.0018 APELANTE: COCAL CEREAIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para que providencie a retificação da autuação, visto que o recurso de apelação foi interposto pelo réu Distrito Federal (id. 20639407), não pela autora Cocal Cereais Ltda. A apelada-autora, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal e por formulação de pedido genérico de reforma, bem como requer a condenação do apelante-réu em litigância de má-fé (id. 20639412). Intime-se o apelante-réu, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se especificamente sobre as referidas questões suscitadas em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora